Tribunal: TJSP
Processo: 2212048-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Exercício de 2012 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada ilegitimidade passiva em razão do desmembramento do imóvel tributado em outras matrículas – Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não afastadas de plano – CTN, art. 202 e LEF, art.2o §§ 5o e 6o - Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Exercício de 2012 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada ilegitimidade passiva em razão do desmembramento do imóvel tributado em outras matrículas – Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não afastadas de plano – CTN, art. 202 e LEF, art.2o §§ 5o e 6o - Possibilidade de subsistirem débitos proporcionais aos imóveis desmembrados do originário - Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Decisão mantida. Recurso desprovido.